Tribunal: TJPA
Processo: 0807652-58.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807652-58.2025.8.14.0401

APELANTE: EDUARDO TRINDADE RODRIGUES, ANDERSON DA SILVA DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E POLICIAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por
ANDERSON DA SILVA DANTAS e EDUARDO TRINDADE RODRIGUES
contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), em razão de subtração de telefone celular mediante grave ameaça, simulando portar arma de fogo. A defesa sustenta insuficiência probatória para a condenação, questiona a fixação da pena-base do réu EDUARDO em razão da valoração dos antecedentes e requer o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o exame do pedido de recorrer em liberdade em sede de apelação criminal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos fatos narrados na denúncia; (iii) determinar se houve irregularidade na fixação da pena-base do réu EDUARDO em razão da valoração dos antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de recorrer em liberdade não é apreciável em sede de apelação criminal, por se tratar de matéria relativa à liberdade de locomoção que deve ser veiculada por meio de habeas corpus, instrumento processual próprio para tal finalidade.

4. A materialidade e a autoria delitiva estão demonstradas pelo conjunto probatório formado pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado pela testemunha presencial e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem.

5. Nos crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando confirmada por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório.

6. Os depoimentos prestados por policiais em juízo constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, quando inexistem elementos que indiquem parcialidade ou irregularidade na atuação dos agentes.

7. O aparelho celular subtraído foi localizado no interior do veículo onde se encontravam os acusados, após rastreamento realizado pela vítima, circunstância que reforça os indícios de autoria.

8. A defesa não apresentou elementos capazes de desconstituir o conjunto probatório, limitando-se à negativa genérica de autoria.

9. Quanto à dosimetria da pena do réu EDUARDO, verifica-se que nenhuma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal foi valorada negativamente, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal.

10. A menção, na sentença, à fixação da pena-base “acima do mínimo legal” configura mero erro material, pois a reprimenda aplicada corresponde exatamente ao mínimo previsto para o delito de roubo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
:

1. O pedido de recorrer em liberdade não é cabível em sede de apelação criminal, devendo ser formulado por meio de habeas corpus.

2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por testemunhas e por outros elementos probatórios, possui especial valor probatório em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça.

3. Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação quando ausentes indícios de parcialidade.

4. Não há irregularidade na dosimetria quando a pena-base é fixada no mínimo legal, sendo irrelevante eventual erro material na fundamentação da sentença que não resulte em efetiva exasperação da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68 e 157, caput; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.113.680/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, AgRg no HC 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
ANDERSON DA SILVA DANTAS E EDUARDO TRINDADE RODRIGUES
, em face de sentença proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
, que condenou o réu ANDERSON à pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado; e o réu EDUARDO à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Consta dos autos que a persecução penal teve origem em Auto de Prisão em Flagrante Delito, lavrado pela 2ª Seccional Urbana de São Brás da Polícia Civil do Estado do Pará, após a abordagem e detenção dos acusados em decorrência de fato ocorrido no dia 18 de abril de 2025, por volta das 06h20min, nas proximidades da Praça do Operário, no bairro de São Brás, em Belém/PA.

Segundo apurado na fase inquisitorial, a vítima
ANDRÉ JOÁS ANDRADE BARATA
caminhava pelo local acompanhado de sua namorada e de uma amiga quando foi surpreendida pelos denunciados, que, agindo em comunhão de vontades e mediante grave ameaça, anunciaram o assalto. Consta que um dos agentes simulava portar arma de fogo e proferiu intimidação verbal no sentido de que a vítima deveria entregar o telefone celular sob ameaça de morte. Na sequência,
ANDERSON DA SILVA DANTAS
teria subtraído da vítima um aparelho celular
Motorola Moto G54, cor azul
, enquanto
EDUARDO TRINDADE RODRIGUES
dava cobertura à ação criminosa.

Após a subtração, os agentes empreenderam fuga em direção a veículos do tipo van estacionados nas proximidades da Avenida Cipriano Santos. A vítima, juntamente com as pessoas que a acompanhavam, conseguiu rastrear o aparelho subtraído por meio de sistema de localização, o que permitiu indicar às autoridades policiais o possível local onde se encontravam os suspeitos, culminando na abordagem policial e posterior prisão dos acusados.

No curso do inquérito policial foram colhidos depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais, além de lavrado termo de exibição e apreensão do aparelho celular subtraído. Ao final das investigações, a autoridade policial entendeu presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, promovendo o indiciamento dos investigados pelos crimes previstos nos artigos 157, §2º, inciso II, e 180 do Código Penal, em concurso material.

Encerrada a fase investigativa, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia em face de
ANDERSON DA SILVA DANTAS
e
EDUARDO TRINDADE RODRIGUES
, imputando-lhes a prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, nos termos do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, descrevendo que os acusados agiram conjuntamente e mediante grave ameaça para subtrair o telefone celular da vítima.

Recebida a denúncia pelo Juízo de primeiro grau, foram os réus regularmente citados para apresentar resposta à acusação, tendo a defesa técnica sustentado, em síntese, a ausência de provas suficientes para sustentar eventual condenação, além de questionar a participação efetiva de cada acusado na empreitada criminosa.

Superada a fase preliminar, foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas a vítima, testemunhas arroladas pelas partes e procedido ao interrogatório dos acusados.

Durante a instrução processual, a vítima relatou em juízo que estava em uma praça no bairro de São Brás, acompanhado de sua namorada e de uma amiga, quando percebeu a aproximação dos dois acusados. Segundo afirmou, um deles simulava portar arma de fogo e exigiu a entrega do aparelho celular mediante ameaça de morte, sendo que
ANDERSON DA SILVA DANTAS
teve participação mais ativa na execução do delito, enquanto
EDUARDO TRINDADE RODRIGUES
permaneceu nas proximidades prestando apoio à ação criminosa.

Encerrada a instrução probatória, o Ministério Público apresentou
memoriais finais
, sustentando que o conjunto probatório coligido aos autos demonstrava de forma segura a autoria e materialidade delitiva, notadamente diante da coerência entre os depoimentos da vítima e das testemunhas, razão pela qual requereu a condenação dos acusados pela prática do crime descrito na denúncia.

A defesa técnica, por sua vez, apresentou alegações finais em sentido contrário, pleiteando a absolvição dos réus por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação de pena no mínimo legal.

Sobreveio então sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém, a qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados
ANDERSON DA SILVA DANTAS e EDUARDO TRINDADE RODRIGUES pela
prática do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Na fundamentação da sentença, o magistrado destacou que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão do objeto subtraído e demais elementos documentais constantes do processo. No que tange à autoria, ressaltou que os depoimentos da vítima e das testemunhas se mostraram coerentes e convergentes, apontando os acusados como responsáveis pela prática do delito.

O julgador também consignou que, em crimes patrimoniais cometidos mediante grave ameaça, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de convicção presentes nos autos.

Quanto à dosimetria da pena, o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal para o crime de roubo, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, aplicando posteriormente a causa de aumento decorrente do concurso de agentes.

Além disso, foi determinada a manutenção da prisão preventiva dos réus, sob o fundamento de garantia da ordem pública e gravidade concreta do delito.

Irresignada com o decisum condenatório, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, atuando em favor dos réus, interpôs
recurso de apelação
, com fundamento no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, a defesa sustentou, em síntese:

a) a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, argumentando que o conjunto probatório não demonstraria de forma inequívoca a autoria delitiva;

b) subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, especialmente em relação ao acusado EDUARDO TRINDADE RODRIGUES, sob alegação de que a pena-base teria sido fixada de forma excessiva;

c) a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

O recurso foi recebido pelo Juízo de origem, determinando-se a abertura de prazo para apresentação das razões recursais pela defesa e posterior oferecimento de contrarrazões pelo Ministério Público, que pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, sustentando que a sentença condenatória se encontra devidamente fundamentada e amparada pelo conjunto probatório constante dos autos.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 14ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

No que concerne aos requisitos
objetivos
, observa-se que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, por parte legitimada, mediante instrumento processual adequado e com regularidade formal.

Todavia, quanto ao pedido formulado pela defesa relativo à concessão do direito de recorrer em liberdade, entendo que assiste razão ao parecer ministerial ao sustentar a inadequação da via recursal eleita.

Com efeito, a jurisprudência consolidada desta Corte tem assentado que a discussão acerca da manutenção ou revogação da custódia cautelar, especialmente após sentença condenatória, deve ser veiculada por meio de habeas corpus, instrumento processual próprio destinado à tutela da liberdade de locomoção.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. INDEFERIMENTO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Wesley Gonçalves da Cunha e Alex Nascimento Miranda contra sentença que os condenou, como incursos no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa, em regime fechado (Wesley, reincidente) e semiaberto (Alex, primário), por roubo praticado com grave ameaça mediante simulacro de arma de fogo, com subtração de motocicleta, celular e valores em dinheiro.

2. Defesa postula o direito de Alex recorrer em liberdade e requer a fixação da pena aquém do mínimo legal com base nas atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, afastando a aplicação da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o pedido de direito de recorrer em liberdade formulado em sede de apelação criminal, quando já fixado regime semiaberto na sentença; (ii) saber se a pena pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa), afastando-se o entendimento da Súmula 231/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Pedido de recorrer em liberdade é matéria que deve ser veiculada por
habeas corpus
, não se prestando a apelação criminal para tal finalidade, conforme o art. 30, I, “a”, do RITJPA.

5. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime inicial semiaberto, conforme precedentes do STJ.

6. A pena-base foi fixada no mínimo legal para ambos os réus. Reconhecidas as atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa), mantém-se a pena no mínimo legal, diante da vedação imposta pela Súmula 231 do STJ.

7. Em relação a Wesley, reconhecida a agravante da reincidência e compensada com a confissão. A atenuante remanescente (menoridade relativa) não autoriza redução aquém do mínimo legal, prevalecendo o entendimento sumulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. É incabível a apreciação, em sede de apelação criminal, de pedido de direito de recorrer em liberdade, devendo ser manejado habeas corpus específico. 2. A incidência de atenuantes como a confissão espontânea e a menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto, conforme Súmula 231 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 65, I e III, “d”, 157, §2º, II; CPP, art. 312; RITJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 140.941/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; STJ, AgRg no HC 917.514/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 07/05/2025; STJ, AREsp 2.836.016/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/04/2025; TJPA, Ap. Crim. 0813804-30.2022.8.14.0401, Rel. Des.ª Rosi Maria Gomes de Farias, j. 26/08/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803080-24.2024.8.14.0133 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/06/2025 ) (grifo nosso)

Assim, não conheço do recurso quanto ao pedido de recorrer em liberdade, por inadequação da via eleita.

Superada essa questão, verifico que, quanto aos demais pontos impugnados, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade.

Dessa forma, conheço parcialmente da apelação, passando ao exame do mérito recursal.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância revisora restringe-se essencialmente a três questões:

a) A alegada insuficiência de provas para condenação, com pedido de absolvição dos apelantes;

b) A suposta irregularidade na fixação da pena-base do réu EDUARDO, especialmente quanto à valoração da circunstância judicial dos antecedentes;

c) O pedido de recorrer em liberdade, já enfrentado em sede de admissibilidade.

Passo à análise individualizada das teses recursais.

II.1 DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta que a condenação dos apelantes teria se fundamentado essencialmente nos depoimentos da vítima e de sua namorada, circunstância que, segundo argumenta, não seria suficiente para sustentar um decreto condenatório, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

Examinando detidamente o acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se suficientemente demonstradas.

Os autos revelam que o delito ocorreu no dia 18 de abril de 2025, por volta das 06h20min, nas proximidades da Praça do Operário, no bairro de São Brás, em Belém, ocasião em que os apelantes abordaram a vítima
ANDRÉ JOÁS ANDRADE BARATA
, mediante grave ameaça, simulando portar arma de fogo e exigindo a entrega de seu telefone celular.

Conforme relatado pela vítima em juízo, os acusados aproximaram-se e um deles proferiu ameaça explícita, afirmando que estavam armados e exigindo a entrega do aparelho celular sob ameaça de morte.

Na sequência, o apelante
ANDERSON DA SILVA DANTAS
subtraiu o aparelho celular da vítima, enquanto
EDUARDO TRINDADE RODRIGUES
dava suporte à ação criminosa.

A narrativa da vítima revelou-se coerente, detalhada e harmônica ao longo de todo o processo, tanto em sede policial quanto em juízo.

Tal relato foi corroborado por outros elementos probatórios relevantes.

A testemunha
JÚLIA PATELLO AMORIM
, que acompanhava a vítima no momento do crime, confirmou integralmente a dinâmica do delito, descrevendo a abordagem violenta dos acusados e a ameaça empregada durante a subtração do telefone celular.

Além disso, destacou que, após o crime, foi possível rastrear o aparelho por meio de sistema de geolocalização, permitindo a identificação do local onde os autores se encontravam.

A prova testemunhal também foi reforçada pelos depoimentos dos policiais militares
DAVID MARTINS ALVES
e
JARLEI VIANA DE CASTRO
, responsáveis pela abordagem dos acusados.

Os agentes relataram que foram acionados pela vítima e que, ao chegarem ao local indicado pelo rastreamento do celular, localizaram os acusados no interior de uma van estacionada nas proximidades.

Segundo os policiais, os apelantes tentaram se evadir ao perceber a aproximação da viatura, circunstância que reforça os indícios de autoria.

Durante a abordagem, o aparelho celular subtraído foi localizado no interior do veículo onde se encontravam os acusados.

Esse conjunto probatório revela uma cadeia lógica e coerente de acontecimentos, formada por relato firme da vítima, confirmação pelas testemunhas presenciais, depoimentos convergentes dos policiais e localização do objeto subtraído.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo réu contra acórdão que confirmou sua condenação por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), com pena de 7 anos de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial fechado. O recorrente sustenta violação do art. 226 do CPP, argumentando que a ausência de observância das formalidades legais no procedimento de reconhecimento pessoal implicaria a nulidade da condenação, pugnando pela absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o procedimento de reconhecimento pessoal utilizado como prova no julgamento; e (ii) verificar se o reconhecimento, aliado aos demais elementos do conjunto probatório, é suficiente para fundamentar a condenação do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não gera, por si só, nulidade do reconhecimento, especialmente quando este não constitui a única prova da autoria e é corroborado por outros elementos probatórios.

4. No caso concreto, o reconhecimento pessoal do acusado pela vítima, realizado em sede policial e ratificado em juízo, foi corroborado por depoimentos consistentes e convergentes da vítima e de três guardas municipais que participaram das diligências, bem como pelo relato de ameaça feita pelo réu à vítima na delegacia.

5. A palavra da vítima, prestada sob o crivo do contraditório, é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

6. A condenação do recorrente não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial, mas em conjunto probatório robusto que inclui depoimentos judiciais e elementos documentais.

7. Alterar o entendimento do Tribunal de origem quanto à suficiência probatória demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp n. 2.113.680/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (grifo nosso)

Da mesma forma, quanto aos depoimentos prestados por policiais, também é pacífico o entendimento de que constituem meio de prova idôneo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, inexiste qualquer elemento capaz de infirmar a credibilidade das declarações prestadas pelos agentes públicos.

A defesa, por sua vez, limitou-se a negar genericamente a autoria delitiva, sem apresentar qualquer elemento probatório capaz de desconstituir o robusto conjunto de provas produzido nos autos.

Assim, diante da convergência entre a prova testemunhal, os depoimentos policiais e as circunstâncias da prisão em flagrante, não há falar em insuficiência probatória.

A condenação, portanto, encontra-se devidamente amparada no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

II.2 DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa sustenta, ainda, que a pena-base do réu
EDUARDO TRINDADE RODRIGUES
teria sido fixada acima do mínimo legal em razão da indevida consideração de maus antecedentes.

Da análise da fundamentação adotada pelo magistrado de primeiro grau, verifica-se que o próprio decisum reconheceu que o acusado não possuía condenação transitada em julgado capaz de caracterizar maus antecedentes, razão pela qual tal circunstância foi considerada neutra.

Com efeito, conforme se extrai da sentença, nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foi valorada negativamente.

Dessa forma, a pena-base foi fixada exatamente no mínimo legal previsto para o delito, qual seja, 04 anos de reclusão, acrescida da pena de multa, vejamos o trecho transcrito da sentença:

“Passo à individualização da pena do Réu
EDUARDO TRINDADE RODRIGUES
, com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade
não ultrapassou contornos suficientes a justificar maior exasperação da pena.

O Réu não possui antecedentes criminais, tendo em vista que apesar de responder a outra ação penal, está não possui

condenação com trânsito em julgado, sendo, portanto, circunstância neutra.

Sua
conduta social
reputo neutra.

Personalidade
: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade dos Réus. Portanto, circunstância neutra.

As
consequências
do crime, apesar de graves, não extrapolaram o tipo penal.

Os
motivos
são os inerentes ao tipo, visando ao lucro fácil.

As
circunstâncias
do crime são normais a esse tipo de delito.

O
comportamento da vítima
em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, em especial os maus antecedentes, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.”

Observa-se que apesar de neutralizar os antecedentes criminais, o juízo de origem consignou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, porém, ao analisarmos a sentença vislumbra-se que trata-se apenas de erro material, tendo em vista que a pena consignada pelo juízo, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, está de acordo com o mínimo legal do crime de roubo, vejamos:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.”

Portanto, não houve qualquer exasperação indevida da pena-base.

Nesse contexto, o pedido defensivo de redução da pena-base revela-se prejudicado, pois a reprimenda já foi estabelecida no patamar mínimo previsto em lei.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de apelação, deixando de conhecer do pedido relativo ao direito de recorrer em liberdade, por inadequação da via eleita, e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/05/2026